Tribunal: TJSP
Processo: 1052141-36.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de financiamento de veículo. Limitação dos juros remuneratórios. Impossibilidade. Instituições financeiras que não se submetem aos limites de 12% a.a. ou ao Decreto 22.626/33. Inteligência das Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF. Revisão da taxa de juros que é medida excepcional, quando excessivamente onerosa e desproporcional frente a taxa média de mercado

Ementa:
Apelação. Ação revisional de financiamento de veículo. Limitação dos juros remuneratórios. Impossibilidade. Instituições financeiras que não se submetem aos limites de 12% a.a. ou ao Decreto 22.626/33. Inteligência das Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF. Revisão da taxa de juros que é medida excepcional, quando excessivamente onerosa e desproporcional frente a taxa média de mercado para a operação específica, apurada pelo BACEN. Resp 1.061.530/RS. Abusividade não demonstrada. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 566/STJ. Contrato formalizado após o advento da Resolução CMN 3.518/2007, que prevê a cobrança da tarifa, inexistindo qualquer informação nos autos que revele anterior relação negocial entre as partes. Tarifa de registro de contrato. Tema 958/STJ. Possibilidade da cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva. Registro de contrato demonstrado, sendo devida a cobrança. Seguro prestamista. C. Turma Julgadora que deu parcial provimento ao apelo. Ressalva de entendimento. Contrato que contém previsão expressa sobre a não obrigatoriedade de adesão ao seguro prestamista. Venda casada não configurada. Sentença que, por meu voto, era mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso parcialmente provido, conforme julgamento estendido.